Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-50.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 087.713.591-68 (EMBARGADO), OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 716.085.671-68 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 260.627.801-10 (EMBARGANTE), VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA (EMBARGANTE), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001980-50.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001980-50.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOÃO FRANCISCO DA COSTA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001980-50.2021.8.11.0000, à unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS, para deferir o pedido de antecipação da tutela reivindicatória formulado pelos autores, ora embargados, autorizando a imediata imissão destes na posse do imóvel objeto da lide, por considerar satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da medida
(cf. Id. no 80713956).

O embargante sustenta, após dedicar os parágrafos iniciais à exposição preambular a respeito do conceito jurídico da tutela de urgência, que “
o fundamento da urgência
(da tutela pleiteada pelos autores/embargados)
era de que a propriedade litigada estava abandonada, se acabando ao tempo, sem cuidados
”, porém, conforme inspeção da área realizada por Oficial de Justiça por determinação do Juízo de origem, constatou-se que

“
a propriedade estava muito bem cuidado pelos agravados
”, infirmando, assim, o fundamento apontado na exposição inicial da parte contrária.

Impugna a conclusão decisória de que sua posse seria injusta, “
vez que cristalino é o significado de posse injusta, trazido no artigo 1200 do Código Civil, qual seja, a posse justa é aquela que não é violenta, clandestina ou precária
”, não sendo o que é visto no caso dos autos, e, além do mais, sustenta que a sua posse “
não está despida de direito,
(pois)
foi litigada com os embargados por mais de 20 anos
”, já tendo sido reconhecido pelo Judiciário a legalidade do exercício em momento anterior.

Diz, nessa perspectiva, que a lide envolve “
um confronto de domínio,
(onde)
os agravantes tem um título de usucapião sem posse, enquanto que os agravados tem uma escritura de compra e venda onde se diz que a matricula foi anulada, mas que não o foi, como restou comprovado a matrícula da escritura está sendo discutida
”, e, segundo afirma, “
a usucapião dos agravantes é motivo de nulidade, vez que não há usucapião sem posse
”, sendo esta a situação dos agravantes, que
perderam a posse para os agravados em ação reintegração de posse,
(...)
com trânsito em julgado
(da sentença)”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos, a fim de se
esclarecer as obscuridade e eliminar contradições
” (cf. Id. no
81659472).

Nas contrarrazões, os embargados dão combate às razões recursais e pedem a rejeição dos declaratórios, com a imposição de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 82937499).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, simples leitura das razões recursais já revela o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, bem assim o caráter protelatório da interposição, afinal, como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), estas que, no entanto, sequer foram mencionadas, nem mesmo
en passant
, nestes declaratórios.

O embargante reedita as mesmas considerações constantes das contrarrazões que ele ofertou ao agravo de instrumento dos ora embargados, as quais já foram analisadas, sopesadas e rechaçadas no julgamento do mérito recursal, então, não havendo vício a ser analisado ou saneado, cumpre-me apenas consignar que o acórdão embargante é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, sendo expressamente assentado, após detida exposição dos motivos que sustentam a conclusão, que “
as premissas fáticas constituídas na exposição recursal, sustentadas em provas documentais seguras, realmente convencem quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de liminar, já que apresentado título de domínio hígido e eficaz, suficientemente individualizada a coisa, além de restar demonstrado o caráter injusto da posse do imóvel pelos réus/agravados, que, aliás, sequer combatem, propriamente, esses aspectos em sede de contrarrazões ou contestação, sendo, ainda, patente o perigo da demora, até porque ínsito à própria posse pelo proprietário
”, e, nesse sentido, esclareceu-se que, “
para fins reivindicatórios, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de posse injusta não é igual ao que se observa nas ações possessórias
”, e, ainda, que “
a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
, daí porque, em princípio, é irrelevante a alegação de que os réus/agravados nela foram investidos por força de sentença proferida em ação de reintegração de posse, inclusive porque
a discussão de mérito vertida em uma ação reivindicatória não se confunde de forma alguma com a objeto de uma possessória, cuidando-se de ações que possuem natureza jurídica e objetivos diversos, motivo pelo qual não há qualquer conflito entre as decisões proferidas nestes autos e aquelas que são oriundos da ação possessória
”
.

O pré-questionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, embora protelatória e censurável, não se pode dizer que a tática/conduta processual do embargante configurou litigância de má-fé, até porque ele não incorreu em nenhuma hipótese do art. 80 do CPC, e, sim, tentou fazer prevalecer tese que melhor atenderia o seu interesse, ainda que de forma insistente e pela via inadequada, mas sem comprometer o comportamento probo mínimo que se espera dos envolvidos no processo.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021